Tribunal: TJDFT
Processo: 0747855-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. ACUSAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO ENTRE VIZINHOS. ANÁLISE DAS PROVAS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.

2. Comprovada no feito a alegação do autor de que houve perseguição e importunação dele por parte da ré, embasada no acervo probatório presente nos autos, resta evidenciada a violação aos direitos da personalidade do requerente, em razão da exposição e do constrangimento que as ofensas lhe causaram.

3. Constatada a conduta ilícita da ré, bem como os danos de ordem moral infligidos ao autor e o nexo de causalidade entre eles, correta a sentença no ponto em que condenou a requerida a indenizar o requerente por danos morais (inteligência dos arts. 186 e 927 do CC/02).

4. Na fixação dos danos morais, o Juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão do dano causado, além da função pedagógica da condenação, que visa a desestimular a reiteração de práticas semelhantes pelo ofensor.

5. Considerando que a quantia fixada na sentença afigura-se adequada e suficiente para reparar os danos morais sofridos, ao passo em que desestimula a reincidência nesse tipo de conduta, sem implicar, porém, enriquecimento ilícito do ofendido, o quantum indenizatório deve ser mantido.

6. Uma vez que não se constatou a prática de nenhum ato ilícito por parte dos autores, capaz de ensejar a reparação pretendida pela ré na reconvenção, a improcedência do pleito reconvencional deve ser mantida.

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.